Tribunal: TCU
Processo: 032.185/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 702051, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702051, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial Nacional de Qualificação - PlanSeQ Nacional do Turismo (demanda Rio de Janeiro), no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ (no da TCE no sistema: 1229/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6498/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Instituto Sorrindo Para a Vida e de Luiz Carlos Mandia em virtude da omissão no dever de prestar contas da aplicação de recursos transferidos mediante o Convênio MTE/SPPE/CODEFAT (Siafi 702051), cujo objeto era o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial Nacional de Qualificação - PlanSeQ Nacional do Turismo (demanda Rio de Janeiro), no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". Considerando a Resolução-TCU 344/2022 que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 31/10/2011, data em que as contas deveriam ter sido prestadas consoante determina o inciso I do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela Nota Informativa 1404/2013/CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, de 4/7/2013 (evento 5), e pelo Edital de Notificação do responsável, de 28/9/2018 (evento 6), conforme indicado nos parágrafos 19 a 21 da instrução da unidade técnica à peça 106; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 032.185/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Sorrindo Para a Vida (06.888.897/0001-18); Luiz Carlos Mandia (XXX.072.418-XX). 1.2. Unidade: Instituto Sorrindo Para a Vida. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.